Tribunal: TJSP
Processo: 2082408-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082408-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ELI
MAICON DIAS DOS SANTOS e Impetrante MURILO FRANÇA PALIM, é impetrado
JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46139
HABEAS CORPUS No 2082408-19.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
PACIENTE: ELI MAICON DIAS DOS SANTOS
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.
O Dr. Murilo França Palim, Advogado, impetra o presente
habeas corpus, em favor de ELI MAICON DIAS DOS SANTOS, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 da
Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao
paciente (fl. 11/16).
Sustenta, em resumo, que o paciente faz jus à progressão
antecipada ao regime aberto, como medida preventiva à Covid-19, nos
termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a progressão antecipada da paciente ao regime
aberto, ou a saída temporária, enquanto perdurar a pandemia.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 06/16).
Indeferida a liminar (fls. 18), a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem ou, quando não, pela
denegação do writ (fls. 22/26).
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da
LEP. No entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário,
excepcionalmente,
quando
a
documentação colacionada aos autos como no caso em tela , possibilita
que se examine se o paciente está, ou não, sofrendo constrangimento
ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem, sob o argumento de prevenção à pandemia do novo coronavírus
(covid-19).
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos (fls. 11/16):
“Primeiro,
porque
cumpre
pena
em
regime
prisional
semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da
Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque
destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se
de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do
Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos
presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade
prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
(...)
Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o
dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para
esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do
próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do
processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e
parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a assistência médica necessária.
Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas
pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o
coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão,
revela-se incabível a concessão do benefício almejado.”.
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado
condenado a cumprir pena de 14 anos, 6 meses e 16 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática tráfico de drogas e roubo majorado,
com TCP previsto para 16/11/2028 e previsão de cumprimento do lapso
de pena necessário à progressão ao regime aberto para 30/07/2021.
Assim, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas ali
explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou
minimamente comprovado que o paciente, pessoa relativamente jovem,
com 30 anos de idade (fl. 07), faça parte do grupo de risco de
contaminação pela COVID-19, assim como não há prova quanto à
impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no
estabelecimento prisional em que se encontra. Igualmente, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demonstração de que na unidade prisional em que se encontra custodiado
o paciente o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ
não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei). Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à
Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082408-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o
interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias
para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de Covid-19...".
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda, que
não está configurada qualquer circunstância que autorize a aplicação
analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida pela
jurisprudência em relação àqueles que cumprem pena em regime fechado
ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, como, por
exemplo, portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica